Tribunal: TJDFT
Processo: 0723853-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRDR 21. CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TJDFT. SUSPENSÃO DE PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE A MESMA MATÉRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. Ao admitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023-8.07.0000, IRDR 21, a Câmara de Uniformização de Jurisprudência dessa corte fixou a seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva", bem como determinou a suspensão de todos os processos que versam sobre a mesma matéria.
2. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.